Tribunal: STF
Processo: ARE 1589598
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado (eDoc. 24):

Agravo Regimental em Revisão Criminal. Condenação definitiva pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes entre Estados da Federação (art. 33, “caput”, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06). Pretendida absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, aplicação do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Provas novas ausentes. Mera irresignação com a condenação que não se amolda às hipóteses revisionais. Ausência de fundamentos para a propositura da ação (art. 621, do Código de Processo Penal). Razões que não convencem acerca do desacerto da decisão atacada. Revisão que era mesmo de ser indeferida liminarmente. Agravo improvido.

Consta dos autos, em síntese, que LUIZ FELIPE MOREIRA COUTO foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c. art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, dos quais foi absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (eDoc. 5).
O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) interpôs recurso de Apelação o qual foi provido para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3  meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 729 dias-multa, no valor unitário mínimo (eDoc. 6).
Irresignado, o ora recorrente interpôs Revisão Criminal no TJSP, a qual foi indeferida (Doc. 18).
Interposto Agravo Regimental, foi negado provimento ao recurso (eDoc. 24).
No Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão do TJSP, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que houve violação do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (Doc. 32).
Nas razões recursais, aduz que “[n]o tocante ao regime inicial do cumprimento da pena fixado na decisão recorrida, certamente houve indevida agravação”.
Sustenta que “é direito dos recorrentes terem a aplicação do parágrafo quarto do artigo 33 da lei de drogas, não podendo o Acórdão reformar sentença de primeira instância exclusivamente com tese na quantidade de drogas apreendidas, totalmente fora do contexto do processo”.
Argumenta que “o Tribunal local pecou ao apegar-se à gravidade abstrata do delito. Com efeito, exasperou-se o regime inicial do cumprimento da pena, confirmando a sentença monocrática condenatória”.
Assevera que “o Tribunal de piso destacou apenas a quantidade de drogas apreendida, não observando as provas existentes no processo. Afrontou, sem sombra de dúvidas, o princípio da individualização da pena e os entendimentos desse Tribunal Supremo”.
Defende que deve ser reformado o acórdão recorrido, bem como a sentença, com redimensionamento do regime inicial “para cumprimento da pena para o aberto”, e da pena final “para 08 meses em regime aberto e com a aplicação e substituição da pena de liberdade por prestação de serviço a comunidade e pagamento de 01 salário de pena pecuniária, com a aplicação do parágrafo quarto do artigo 33 da lei de drogas”.
Requer, assim, conhecimento e o provimento do recurso (eDoc. 32):

acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para aberto, redimensionando a pena final para 2 anos e 08 meses em regime aberto e com a aplicação e substituição da pena de liberdade por prestação de serviço a comunidade, com a aplicação do parágrafo quarto do artigo 33 da lei de drogas.

O Tribunal de origem não admitiu o recurso aos fundamentos de que (i) seria necessária análise da legislação infraconstitucional; e que (ii) incidem na espécie as Súmulas 279, 282 e 356 desta SUPREMA CORTE (eDoc. 41).
No Agravo, o revisionando não refuta existência dos óbices apontados, apenas reiterando os termos do Recurso Extraordinário (eDoc. 46).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDoc. 30), o qual foi inadmitido na origem (eDoc. 40). Houve a interposição de Agravo (eDoc. 44), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (eDoc. 58), tendo essa decisão transitado em julgado (eDoc. 64).
É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) desta SUPREMA CORTE.
Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Estes foram os fundamentos do revisionando para sustentar a presença do referido requisito (eDoc. 32):

Os Recorrentes, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 
Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da individualização da pena. (CF, art. 5º, inciso XLVI); bem como fere entendimento desse Tribunal quanto a aplicação do parágrafo quarto do artigo 33 da lei de drogas, quanto exclusivamente a QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 
O Tribunal de origem, ao delimitar o regime inicial para o cumprimento da pena, exasperou-a além da previsão mínima legal (regime semiaberto), tendo em conta exclusivamente a quantidade de drogas apreendidas, artigo 33 parágrafo quarto da lei de drogas e para fixá-lo acima do limite mínimo definido por lei. (CP, art. 33, § 2º, “b”).
 Esta Corte já definiu que o julgador deverá aplicar o parágrafo quarto do artigo 33 da lei de drogas, sendo ele um direito dos recorrentes, devendo em caso contrário fundamentar sua decisão em provas existentes nos autos e não exclusivamente na quantidade de drogas apreendida e considerar os elementos contidos no Código Penal (CP, art 33, §§ 2º e 3º), para fixar o regime inicial do cumprimento da pena. Desse modo, só poderá agravar-se a pena havendo elementos justificadores no proceder do réu na perpetração do delito, ainda assim motivando expressamente tais elementos. 
Observando preservar a proporcionalidade na apenação do réu, surgiram os seguintes verbetes:
STF – Súmula 718: A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA. 
STF – Súmula 719: A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
Com efeito, levando-se em conta que a decisão em liça contrariou Súmulas do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. (CPC, art. 543-A, § 3º c/c art. 3º, do CPP) 
Nesse sentido, apropriado evidenciar o magistério de Ada Pellegrini Grinover: 
“De acordo com o que vem previsto no art. 543-A, § 1º, do CPC, ‘para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’. E o § 3º, do mesmo artigo, esclarece que ‘haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência do Tribunal. “(GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos Tribunais. 7ª Ed. São Paulo: RT, 2011. Pág. 207)

Em que pese o esforço aumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, que manteve a condenação do revisionando (eDoc. 24):

É que não se sustenta, sob nenhum aspecto, o pedido revisional, donde necessário o seu indeferimento. 
Isto porque não se vislumbra qualquer das hipóteses de seu cabimento, elencadas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, a saber: (i) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou (iii) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 
A responsabilização do agravante é respaldada por provas robustas de materialidade e autoria, já muito bem avaliadas nesta instância.
[...]
Vale-se da Revisão Criminal para obter absolvição ou redução das penas. 
Inviável, porém. 
O acervo probatório colacionado foi exaustivamente analisado, concluindo-se pela comprovação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes entre Estados da Federação. 
Nenhum reparo a ser feito, portanto. 
Assim, o conhecimento da presente Revisão Criminal, com nova análise da matéria posta, acabaria por desvirtuar o sistema recursal do Processo Penal pátrio, criando-se uma espécie de nova instância judicial. 
Condenação definitiva, exarada após regular procedimento penal, em observância ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição da República). 
Nesses moldes, inexistente elemento ou prova nova que justifique a revisão do decidido, mantém-se o indeferimento do pedido revisional ajuizado, o que se faz por voto, ante o disposto no art. 255, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Nega-se provimento ao agravo.

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
A propósito do tema, o seguinte julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 1º, ii, do decreto Lei 201/67. Nulidade por ofensa ao art. 212 do CPP. Legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reconheceu a nulidade do art. 212 do Código de Processo Penal, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.465.170 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/2/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente